Tribunal: TJDFT
Processo: 0701286-74.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701286-74.2022.8.07.0019 RECORRENTE: MARCOS DA MOTA FERNANDES JUNIOR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PENAL. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. NULIDADE AFASTADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNIO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DESCONHECIMENTO DA IDADE DA VÍTIMA. IDOSO. PRESUMIDA. CONSEQUENCIA DO CRIME. AFASTADA. REGIME. RÉU PRIMÁRIO E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. CRIMES GRAVES. REGIME MAIS GRAVOSO. 1. Nos crimes de ação penal pública condicionada à representação não são exigidas maiores formalidades para o ato de representação, bastando a manifestação inequívoca da vítima ou de quem a represente legalmente para que os fatos sejam devidamente apurados. Precedentes. Preliminar rejeitada. 2. Nos termos do art. 171 do CP, para caracterizar o crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima. 3. Restando demonstrado haver o réu recebido dinheiro pela venda e instalação de equipamentos de ar-condicionado e não entregado o produto, tampouco executado os serviços, aliado ao fato de haver assim procedido em outras oportunidades, inegável o precedente dolo de lesar e auferir vantagem indevida. 4. De acordo com entendimento sufragado pelo STJ, é prescindível a ciência do agente da prática do crime contra idoso, tendo em vista ser presumida a maior vulnerabilidade da vítima, cuidando-se, portanto, de circunstância objetiva. Precedentes. 5. As consequências do crime se referem aos efeitos produzidos pela ação delituosa que consistem no maior vulto do dano para a vítima, tratando-se, portanto, dos desdobramentos advindos da conduta do agente que transcendem ao resultado típico. In casu, inviável a negativação das consequências do crime, ante a ausência de comprovação nos autos de que a vítima tenha suportado abalo psicológico superior ao comum a espécie do delito. 6. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 7.1. Tendo adotado o magistrado a quo o segundo critério, qual seja, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, a sentença não reclama reforma. 7. Ainda que a jurisprudência desta Casa admita a fixação do regime aberto quanto o réu é tecnicamente primário e ostente apenas uma circunstância judicial negativa, a questão deve ser analisada casuisticamente. Na hipótese dos autos o vetor negativado é relativo aos antecedentes criminais, por crimes graves. Logo, a hipótese requer a fixação de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3o, do CP. 8. Preliminar rejeitada. Recurso da defesa conhecido e parcialmente provido. Recurso do MP conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 33, §2o, alínea “b”, e §3o, 59, inciso III, 64, inciso I, e 171, §4o, todos do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, asseverando que “verifica-se do acórdão que não existe a descrição de artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento para induzir ou manter em erro a vítima na contratação dos serviços, mas, tão somente, o descumprimento parcial da obrigação assumida pelo réu, revelando a existência de inadimplemento contratual”. Pondera que os fatos narrados no acórdão combatido revelam a ocorrência de mero ilícito civil. Reitera que não se pode imputar o crime de estelionato ao recorrente pelo fato de ser ele parcialmente inadimplente num contrato de prestação de serviços. Requer, assim, a absolvição por atipicidade da conduta, afirmando tratar-se o caso de mero ilícito civil. Subsidiariamente, pede o restabelecimento do regime inicial aberto para cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada afronta aos artigos 33, §2o, alínea “b”, e §3o, 59, inciso III, 64, inciso I, e 171, §4o, todos do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028